Tribunal: TJMT
Processo: 0001842-14.2013.8.11.0087
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001842-14.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), JUNIOR CEZAR MACIEL - CPF: 007.388.801-08 (APELADO), WEVERTON MACIEL DA SILVA - CPF: 047.976.571-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – RECONHECIDA PRESCRIÇÃO MATERIAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR COOBRIGADO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS DEVEDORES – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 204, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A execução de dívida líquida constante em cédula de crédito bancário tem prazo prescricional de 03 (três) anos.

Demonstrada a citação válida de um dos coobrigados na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais devedores, nos termos do art. 204, § 1º do Código Civil.

Considerando o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável antes de reconhecer a configuração da prescrição intercorrente, assegurar às partes o exercício do contraditório, possibilitando lhes que se manifestem sobre o lapso prescricional e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001842-14.2013.8.11.0087

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

APELADOS: WEVERTON MACIEL DA SILVA e JUNIOR CEZAR MACIEL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, contra r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Guilherme Carlos Kotovicz
, lançada nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
WEVERTON MACIEL DA SILVA e JUNIOR CEZAR MACIEL
, que diante do reconhecimento da prescrição material e intercorrente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, a cooperativa apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença diante do cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, defende, em síntese, a inocorrência da prescrição, em razão da ausência de inércia da apelante durante o lapso prescricional

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição, determinando-se o regular processamento do feito (id. 211569221).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 211569226)

Preparo recolhido, conforme id. 211863175.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATOGROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
, ajuizou ação de execução de titulo extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário nº B21030175-7, visando o recebimento de quantia referente à empréstimo do valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser restituído em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 119,50 (cento e dezenove reais e cinquenta centavos), vencendo a primeira em 06/03/2012 e a última em 06/02/2015

Porém, a parte executada não adimpliu o débito.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda executiva em
28/08/2013
, sendo o despacho inicial proferido em 19/12/2013.

O executado Junior Cezar Maciel fora citado em 19/12/2013 por Oficial de Justiça.

Em 24/07/2014, a exequente requereu a penhora online pelo sistema Bacenjud em nome do executado Junior Cezar, bem como postulou pelo envio de ofício ao INFOSEG e sistema SIEL para localizar o endereço do executado Weverton.

Deferido o pedido de penhora online e busca de localização do endereço por meio do INFOJUD em 02/07/2015.

A requerente reiterou o pedido de penhora online e a dilação do prazo de trinta dias para apresentar o endereço atual do executado Weverton em 15/04/2016, sendo ambos os pedidos deferidos em 19/08/2016.

Diante da tentativa infrutífera de bloqueio de valores em nome do executado Junior Cezar, a exequente requereu a penhora via sistema RENAJUD e requisição de informações junto a órgãos conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte executada Weverton em 26/05/2017, deferidos em 12/06/2018.

Em razão da ausência de bens em nome do executado Junior Cezar no sistema RENAJUD, aparte apelante foi intimada para se manifestar em 25/04/2019.

Em 05/12/2019, a exequente requereu a citação por edital do sr. Weverton e a decretação de indisponibilidade do patrimônio imobiliário do executado citado, sendo ambos os pedidos deferidos em 04/11/2020.

O executado Weverton Maciel da Silva foi citado por edital em 07/07/2022, sendo representado pela Defensoria Pública que, atuando como curador especial, apresentou contestação por negativa geral em 25/10/2022.

Apresentada a impugnação à contestação pela cooperativa apelante, em 23/10/2023 sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição diante da ausência de citação do executado Weverton e prescrição intercorrente referente ao apelado Junior Cezar, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, no qual insurge-se a cooperativa apelante.

Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial.

Mesmo decorrido mais de 10 anos do ajuizamento da execução, o executado WEVERTON MACIEL DA SILVA até o presente momento não foi localizado.

Em relação ao executado JUNIOR CEZAR MACIEL, mesmo citado em 2014, não foram localizados qualquer bem para satisfazem o crédito.

É o necessário. Decido.

A espécie registra inequívoca configuração da prescrição intercorrente e, portanto, é impositiva a extinção do feito.

A excessiva demora da citação do executado desaguou na ausência da interrupção da pretensão da autora, na forma do artigo 240, § 2º, do CPC/15.

Se não houve interrupção da prescrição em tempo adequado, com a regular citação da parte executada, o prazo prescricional desde o vencimento da obrigação continuou em curso.

O prazo prescricional, na espécie, é de três anos: “Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931 /2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG , que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" ( AgRg no AREsp n. 353.702/DF , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014)

Assim, no presente caso, tem-se que o escoamento do prazo prescricional, uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contrária até aquela data.

Neste sentido:

(...)

Nos termos do art. 240, § 2º, a interrupção do prazo prescricional não retroagirá à distribuição da ação quando o autor não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação, verbis:

(...)

No mais, a realização de diligências infrutíferas para localização da parte demandada, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Além disso, sendo a prescrição instituto de direito material, que não se confunde com o abandono da causa, dispensa a prévia intimação da parte autora.

Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos entre a data da distribuição da ação e a presente data, sem a citação da parte requerida, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição.

Igualmente, também é caso de reconhecimento da prescrição intercorrente em relação ao executado JUNIOR CEZAR MACIEL, já que, decorridos mais de 09 anos da sua citação, não foram localizados bens capazes de satisfazer o crédito.

Pelo exposto, RECONHEÇO EX-OFFÍCIO A PRESCRIÇÃO da presente ação e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Pois bem. Feito tal balizamento, entendo que a sentença impugnada merece reparos.

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), conforme a Lei nº 10.931/2004, que remete à legislação cambial (art. 44) e ao artigo 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra). O artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil também confirma este prazo para títulos de crédito.

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Sabe-se que a citação válida interrompe a prescrição, desde que realizada em até 10 (dez) dias após o recebimento da ação, consoante dispositivo, litteris:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
.”

Ademais, necessário destacar que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário, consoante o princípio da
actio nata
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DIES A QUO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PACTUADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Entretanto, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado a partir do vencimento da última parcela, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento”

(N.U 1052778-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023)

Ainda, impende destacar que demonstrada a citação válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, descabe declaração da prescrição em relação a outro devedor coobrigado.

O Código Civil dispõe em seu art. 204, § 1º que a citação válida de um dos devedores solidários interrompe a prescrição para os demais, sendo que o cumprimento do ato contra devedor solidário estende aos demais os efeitos da interrupção:

“Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o codevedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º - A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.”

Oportuno trazer à colação entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao apreciar situação análoga:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL CONGIFURADA. PRESCRIÇÃO NÃO INCIDENTE. CITAÇÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO, INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
A citação de um dos devedores solidários interrompe o prazo de prescrição. Embora a nulidade da citação por edital seja indiscutível, a interrupção do prazo se operou, nos termos do que preconiza o artigo 204, § 1º do Código Civil
”.
(TJ-MT - AC: 00003119319978110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

Nesse contexto, verifica-se dos autos que o vencimento final da dívida ocorreu em 06/02/2015 e houve a citação do executado Junior Cezar Maciel em 19/12/2013.

Portanto, embora a citação do recorrido, Sr. Weverton, tenha ocorrido após o prazo trienal, é crucial observar que o co-executado Junior Cezar Maciel foi citado anteriormente, de modo que sendo eles devedores solidários, atrai a regra prevista no art. 204, § 1º do Código Civil.

Assim, a interrupção da prescrição iniciada contra S.M. Firmino e Adelson Firmino se estende ao co-executado Weverton.

Nota-se, portanto, que não restou caracterizada a prescrição material referente ao executado.

No tocante à prescrição intercorrente, a jurisprudência do C. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, bem como sua intimação pessoal para diligenciar nos autos.

Ademais, além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “
sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, verbis:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ”.

(N.U 0033343-32.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação da requerida.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade”.
(N.U 1007406-08.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Desse modo, em observância ao princípio da não surpresa, deve ser assegurado às partes o exercício do contraditório, possibilitando-lhes que, antes que proferida a sentença, manifestem-se acerca da prescrição e comprovem a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos, o que não ocorreu no caso dos autos.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de anular a sentença e determinar prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024